Tribunal: TJDFT
Processo: 0005068-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. PENA NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CABIMENTO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, §4o, DA LEI LAT. POSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO à ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA.
1. Apelação contra a sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa à razão mínima, ambos em regime inicial semiaberto.
2. Não se conhece dos recursos quanto ao pedido de fixação da pena no mínimo legal, por ausência de interesse recursal, quando a pena na r. sentença fora fixada em seu patamar mínimo.
3. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, resta evidenciada a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes por um dos réus, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, ou desclassificação para a conduta de que trata o § 3o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
4. Ausentes provas suficientes da autoria do crime de tráfico de drogas pela outra ré, impõe-se a sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
5. Sendo o réu primário e possuindo bons antecedentes, não se justifica o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no. 11.343/2006, se não há nos autos prova cabal de que ele se dedique às atividades criminosas ou que integre organização criminosa.
6. Apelações parcialmente conhecidas e, nas partes conhecidas, uma provida e a outra parcialmente provida.